Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE AUTO-GESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE UTI AÉREA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o autor formulou pedido para obrigar o Plano de Saúde contratado a arcar com os custos decorrentes de transporte do beneficiário em UTI aérea, além de compensação pelos danos morais experimentados.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar a requerida a reembolsar o valor gasto.
3. O autor interpôs recurso pleiteando a compensação pelos danos morais experimentados ante a recusa do plano de saúde, além da aplicação da correção sobre o valor relativo aos danos materiais, a partir do pagamento ou do pedido de reembolso feito à requerida. Alega a ausência de justificativa para a negativa de cobertura. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso: preparo recolhido e interposição no prazo legal. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumido, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Aliás, a Súmula 608 do e. STJ dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Logo, não há nenhuma peculiaridade que subtraia a incidência do enunciado, pois a CASSI é fornecedora de serviços, e o autor é destinatário final, arts. 2o e 3o do CDC. (Precedentes: Acórdão 1356578, 07014069620218070005, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021.; Acórdão 1349508, 07302124520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021).
5. Destaco que a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. Ademais, não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pelo plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros, e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Se há cobertura da enfermidade, cabe ao plano suportar o tratamento e outras medidas necessárias e imprescindíveis para a cura ou melhora do quadro do beneficiário, incluindo-se a remoção de um local a outro onde os recursos sejam apropriados à necessidade do paciente, conforme dicção do art. 12 da Lei 9656/98: "São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir internação hospitalar: [...] e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro.".
6. Nesse diapasão, consideram-se abusivas quaisquer cláusulas contratuais que, a pretexto de limitar a cobertura do plano, criam verdadeiros obstáculos à realização dos procedimentos, provocando evidente desequilíbrio na relação jurídica estabelecida entre as partes. Para além, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento ao dever de prestar informação clara, precisa e de fácil compreensão, nos termos dos artigos 6o, 31 e 54, § 4o, do CDC, bem como o encargo de demonstrar o conhecimento prévio do consumidor, no que tange à impossibilidade de cobertura de certos procedimentos. Portanto, correta a sentença que determinou o reembolso do valor pago pela beneficiária do plano, mostrando-se, ainda, irretocável, quando ao termo de incidência de correção e juros.
7. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. No presente caso, a simples inobservância do contrato não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. No caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos aos recorrentes, tal fato não foi suficiente para ofender-lhes a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.